Tribunal: TJSP
Processo: 2110163-76.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Supressão de omissão com efeitos infringentes – Desconsideração de emenda da petição inicial que reduziu significativamente o valor pleiteado em sede de cumprimento de sentença – Ponto omitido no agravo de instrumento – Má-fé caracterizada por alteração da verdade dos fatos.
Embargos acolhidos com modificação da parte dispositiva do julgado, condenada a embargada por

Ementa:
Embargos de Declaração – Supressão de omissão com efeitos infringentes – Desconsideração de emenda da petição inicial que reduziu significativamente o valor pleiteado em sede de cumprimento de sentença – Ponto omitido no agravo de instrumento – Má-fé caracterizada por alteração da verdade dos fatos.
Embargos acolhidos com modificação da parte dispositiva do julgado, condenada a embargada por litigância de má-fé.